Tribunal: TJDFT
Processo: 0701610-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO PARTICULAR E CAMINHÃO DE COLETA URBANA (CONTRATADA DO SLU). DINÂMICA DO ACIDENTE NÃO DEMONSTRADA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA COM PRESUNÇÃO RELATIVA. FOTOGRAFIAS E DECLARAÇÕES UNILATERAIS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DO ART. 373, I, CPC. INAPLICABILIDADE DE PRESUNÇÕES AUTOMÁTICAS DO CTB (ARTS. 28, 29, 34 E 35). INEXISTÊNCIA DE NEXO E CULPA INDIVIDUALIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença proferida no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, em ação de ressarcimento por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo o veículo VW/Gol do autor e um caminhão de coleta de resíduos operado por empresa contratada (Valor Ambiental Ltda.) pelo SLU/DF. A controvérsia reside na atribuição de culpa pelo sinistro e na comprovação do nexo causal entre a conduta do preposto da contratada e os danos alegados.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo. Fica deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, eis que demonstrada sua condição de hipossuficiência econômica e assistência pela Defensoria Pública do DF. Contrarrazões apresentadas no ID 80583226 (Valor Ambiental) e no ID 80583229 (SLU).
3. O autor afirma que seu veículo estava estacionado em frente à residência quando foi abalroado pelo caminhão de coleta de lixo. Os requeridos (autarquia e contratada) sustentam versão divergente e, em síntese, negam a responsabilidade pelo evento.
4. O acervo probatório limita-se a: (i) comunicação/boletim de ocorrência (ID 80583175), que noticia “acidente de trânsito sem vítima”, sem croqui técnico conclusivo; (ii) fotografias das avarias laterais/locais (ID 80583176); (iii) declarações e papéis internos da empresa/SLU (ID 80583166); (iv) trocas de mensagens (ID 80583174); e (v) orçamentos/comprovantes (ID 80583171). Contudo, inexistem laudo, medição, croqui oficial, marcas de frenagem documentadas, depoimentos de testemunhas imparciais, ou qualquer elemento técnico apto a reconstituir com segurança a trajetória relativa dos veículos, o ponto de primeiro contato, o ângulo de impacto, a velocidade e a manobra antecedente. Nessas condições, a dinâmica do acidente permanece inconclusiva.
5. No sistema do CPC, incumbe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I), o que, em demandas de acidente de trânsito, significa demonstrar a dinâmica do evento de modo a evidenciar conduta culposa do réu/preposto e o nexo causal.
6. Não se pode impor condenação fundada em presunções genéricas quando há versões antagônicas e ausência de prova idônea para reconstituir o sinistro. Persistindo dúvida séria e intransponível sobre a mecânica do acidente, prevalece a regra do ônus da prova em desfavor de quem a detinha (autor). Nesse sentido: Acórdão 2026334, 0782008-36.2024.8.07.0016, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2025, publicado no DJe: 08/08/2025.
7. No caso concreto, as peças trazidas, inclusive o B.O./comunicação, as fotos e as declarações internas, não suprem a ausência de prova técnica e não individualizam a culpa. Assim, não se comprovou fato constitutivo apto a sustentar a condenação.
8. Outrossim, a responsabilidade objetiva do ente público pressupõe comprovação do fato e do nexo causal. Em litígios envolvendo terceiros e contratadas (serviço público de limpeza urbana), permanece imprescindível provar a ocorrência do ato danoso imputável ao preposto. Ausente a demonstração da dinâmica, falta o nexo para responsabilizar o SLU/DF ou a empresa. Os documentos administrativos de apuração interna não substituem a prova judicial da mecânica do evento.
9. Diante da dúvida intransponível sobre a dinâmica, não é possível impor condenação por presunção. Aplica-se, assim, a regra do ônus da prova, ou seja, não demonstrado o fato constitutivo (culpa do réu), improcedem os pedidos iniciais. É dizer, o acervo probatório apresentado pelas partes não demostra de forma minimamente segura como se deu a colisão. Assim, como não foram produzidas provas suficientes para demonstrar com exatidão a dinâmica do evento danoso, não há que se falar em indenização, seja de cunho material ou imaterial, o que leva à manutenção da sentença de origem.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei no 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.